Tribunal: TJDFT
Processo: 0700313-12.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. CARDIOPATIA. ILEGALIDADE NA NEGATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DIREITO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O dano moral se configura a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
2. Houve evidente sentimento de frustração e revolta com a situação vivida pelo autor, diante da negativa do procedimento pelo plano de saúde que debilitou seu quadro de saúde, em inobservância à prescrição médica.
3. A negativa de cobertura em situação de urgência violou os direitos da personalidade da autor, sobretudo no que se refere à sua integridade física e psíquica
4. Recurso conhecido e provido.